Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-30.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA ESCORREITA. TENTATIVA CRUENTA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA BEM APLICADA. CRIME CONTINUADO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. No caso em análise, existem provas suficientes para respaldar a decisão dos jurados quanto à autoria e materialidade dos delitos, não merecendo ser acolhido o pedido da Defesa para que o réu seja submetido a novo julgamento.
2. A dosimetria foi aplicada de forma correta e em observância à jurisprudência do c. STJ e em respeito aos julgados dessa e. Corte de Justiça.
3. In casu, por se tratar de tentativa cruenta, quando há perigo real de morte, sendo a vítima atingida por disparos efetuados na região do tórax, como restou demonstrado dos laudos juntados aos autos, deve ser mantida a redução mínima da pena de 1/3 (um terço).
4. Admitindo o Conselho de Sentença o dolo direto em relação a uma vítima e o dolo eventual em relação à outra, pois a intenção dos assassinos era de ceifar a vida da primeira, sendo a outra vítima atingida por estar com ele no momento da empreitada criminosa, não há se falar em crime continuado e sim no concurso material.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.